Tribunal: STF
Processo: Rcl 91743
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 734 DA SÚMULA DO STF: INCIDÊNCIA. USO COMO AÇÃO RESCISÓRIA: VEDAÇÃO.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Maria Lea Lima de Miranda Mota, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos do agravo interno em recurso extraordinário no Resp nº 2.040.927, sob alegada aplicação equivocada do Tema nº 530 do ementário da Repercussão Geral (RE nº 661.256/SC) e usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

    2. A reclamante narra que “se aposentou por tempo de contribuição em 18/05/2010. Após a concessão do benefício, continuou em atividade remunerada, vertendo contribuições ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) até janeiro de 2013, o que totalizou mais de dois anos e sete meses de novas contribuições. Diante desse cenário, em 19/06/2013, a Reclamante ajuizou a Ação Ordinária nº 0033192- 84.2013.4.01.3400, pleiteando a "desaposentação", ou seja, a renúncia ao benefício de aposentadoria então concedido para a obtenção de uma nova aposentadoria, mais vantajosa, que considerasse todas as contribuições vertidas, inclusive as posteriores à primeira jubilação” (e-doc. 1, p. 1).

    3. Narra que “a sentença de primeira instância, proferida em 17 de dezembro de 2013, julgou parcialmente procedente o pedido da Reclamante. A decisão judicial determinou a "desaposentação" e a implantação de um novo benefício a partir da data do ajuizamento da ação (19/06/2013), considerando as contribuições vertidas após a aposentadoria inicial. Importante destacar que a referida sentença, ao modular os efeitos financeiros, estabeleceu que as parcelas vencidas deveriam ser compensadas com as parcelas percebidas a título da aposentadoria anterior, desde a data do início do novo benefício, e pagas acrescidas de juros de mora e correção monetária” (e-doc. 1, p. 1).

    4. Informa que, “posteriormente, em 06 de fevereiro de 2020, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Segundos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário 661.256/SC (Tema 503 da Repercussão Geral), consolidou a tese sobre a "desaposentação" e "reaposentação", bem como modulou os efeitos do acórdão. Ocorre que, a despeito da tese final firmada pelo STF, que afastou o direito à "desaposentação", a mesma decisão proferiu entendimento expresso sobre a irrepetibilidade dos valores recebidos de boa-fé, por força de decisão judicial, até a proclamação do resultado daquele julgamento. Contudo, em virtude de uma interpretação equivocada ou de uma aplicação seletiva da decisão do STF por parte da Corte Especial do STJ, a Reclamante corre o risco iminente (ou já foi compelida) a repetir valores recebidos em boa-fé por força da liminar/sentença em seu processo, o que caracteriza a presente afronta à autoridade do Tema 503 do STF” (e-doc. 1, p. 2).

    5. Interposto recurso especial, a esse foi negado seguimento. Decisão mantida em agravo interno.

    6. Sustenta que, “ao determinar ou validar a repetição de valores recebidos por Maria Lea por força da tutela antecipada ou sentença de primeiro grau até 06/02/2020, atenta diretamente contra a coisa julgada formada em repercussão geral, desvirtuando a modulação de efeitos estabelecida pelo STF” (e-doc. 1, p. 5).

    7. Requer a “concessão da medida liminar pleiteada, para suspender qualquer determinação de repetição de valores recebidos por Maria Lea Lima de Miranda Mota, por força de decisão judicial em seu processo de "desaposentação" (0033192-84.2013.4.01.3400), até 06/02/2020, sob pena de grave dano e desrespeito à autoridade do STF” (e-doc. 1, p. 6).

    8. No mérito, pede  seja julgada “PROCEDENTE a presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão proferida pela Corte Especial do STJ no AgInt no RE nos EDcl no AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL Nº 2040927 – DF, confirmando-se a irrepetibilidade dos valores recebidos pela Reclamante por força de decisão judicial até a data de 06 de fevereiro de 2020, conforme expressamente determinado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 503 da Repercussão Geral” (e-doc. 1, p. 6). Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório.
 
Decido.

    9. De início, defiro a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

    10. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões, bem como a observância a enunciado da súmula vinculante do STF.

    11. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    12. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    13. No caso em tela, alega-se que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça  não observou o que decidido no Recurso Extraordinário nº 661.256/SC (Tema RG nº 530). Na ocasião, esta Corte fixou a seguinte tese:

“No âmbito do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à ‘desaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8213/91.”

    14. Contudo, em consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, no processo objeto, constata-se ter ocorrido o trânsito em julgado da decisão impugnada em 27/02/2026 e baixa definitiva dos autos em 10/03/2026, enquanto a presente reclamação foi ajuizada apenas em 12/03/2026, conforme recibo de petição eletrônica constante do e-doc. 7.

    15. Revela-se, portanto, a incidência do enunciado nº 734 da Súmula do STF, com o seguinte teor: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 

    16. Esse entendimento foi positivado nos termos do art. 988, § 5º, inc. I, do Código de Processo Civil, no qual se prevê que “é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada”.

    17. Realço, ademais, que a orientação consagrada nesta Corte é a de que o termo inicial para o ajuizamento da ação rescisória corresponde à data em que ocorrido o trânsito em julgado da decisão. Por isso mesmo, a propositura de reclamação contra decisão pela qual já se adquiriu a qualidade de coisa julgada revela-se medida inadequada. A corroborar essa afirmação, colaciono os seguintes precedentes: 

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DA DISPOSIÇÃO DO INCISO I DO §5º DO ARTIGO 988 DO CPC. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Nos termos da Súmula 734 do STF, “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”. 
2. In casu, o esta Suprema Corte certificou o trânsito em julgado da decisão reclamada em data anterior ao ajuizamento da presente reclamação. 
3. O Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento de que o dies a quo para o início do ajuizamento da ação rescisória coincide com a data do trânsito em julgado, de modo que ressoa inequívoco que o ajuizamento de reclamação em face de decisum revestido da condição de coisa julgada mostra-se inadequado. 
4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” 
(Rcl nº 37.330-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/12/2019, p. 11/02/2020; destaques acrescidos). 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 1.024, § 3°, DO CPC. SÚMULA 734/STF. ART. 988, § 5º, I, DO CPC. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
I – A reclamação é incabível quando combate acórdão transitado em julgado, nos termos do art. 988, § 5º, I, do CPC e da Súmula 734/STF, porquanto, nessa hipótese, ela estaria sendo manejada como sucedâneo de ação rescisória. 
II – Certificado o trânsito em julgado pelo Tribunal de origem, não cabe, em reclamação, o exame do acerto ou desacerto da certidão. 
III – Embargos de declaração conhecidos como agravo regimental, a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 34.309-ED/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski Segunda Turma, j. 28/06//2019, p. 06/08/2019; destaques acrescidos).

    18. Ressalto, desde já, que esta Suprema Corte tem o entendimento, no âmbito da reclamação, no sentido de que “é inadequado discutir, nesta via, o acerto, ou não, da certificação do trânsito em julgado na origem, levando em conta a extensão da competência de cada Tribunal” (Rcl nº 27.265-AgR/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 22/06/2020, p. 09/07/2020).

    19. Evidenciada, portanto, a tentativa de utilização da reclamação como ação rescisória, providência vedada pela jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: INVIABILIDADE. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 
1. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, para que seja viabilizada reclamação com o fim de impugnar a aplicação de paradigma estabelecido na sistemática da repercussão geral, nos termos do disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” 
(Rcl nº 54.051-AgR/DF, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 1º/03/2023, p. 15/03/2023; grifos nossos).

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INVIABILIDADE DA VIA RECLAMATÓRIA. ART. 988, § 5º, INCISO I, DO CPC. SÚMULA 734 DO STF. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, a Reclamação não é cabível para desconstituir decisões transitadas em julgado. Trata-se de assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal).
2. O ora agravante pretende desconstituir, via Reclamação ajuizada em 4/11/2019, a decisão de mérito proferida no processo de conhecimento, que efetivamente transitou em julgado em 29/4/2008. 
3. A lógica do sistema processual vigente não admite o uso da Reclamação como sucedâneo de Ação Rescisória, em plena proteção à coisa julgada formada no processo de conhecimento (Rcl 33.740 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 11/12/2019; Rcl 32500 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 29/11/2019, DJe de 10/12/2019). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento.” 
(Rcl nº 37.838-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 13/03/2023, p. 20/03/2023; grifos nossos).

    20. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC. 

    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com  o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator